Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-09.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-09.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR MESQUITA LEITE GARCIA MARQUES - CPF: 029.166.191-27 (APELADO), CICERO LOPES SANTOS - CPF: 003.804.223-10 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, sem apreciação da Reconvenção apresentada pelo réu, na qual foram formulados pedidos de indenização por danos materiais, danos morais e multa contratual decorrentes de alegados vícios e atraso na entrega de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a extinção da ação principal por abandono da causa impede o prosseguimento da Reconvenção e estabelecer se
o fato de não ter sido
apreciad
a
a pretensão reconvencional configura julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reconvenção possui natureza autônoma em relação à ação principal, de modo que a extinção desta sem resolução do mérito não impede o regular prosseguimento do pedido reconvencional, conforme dispõe o art. 343, § 2o, do CPC.

O Juízo de origem recebeu regularmente a Reconvenção e determinou a intimação da parte reconvinda para apresentação de resposta, circunstância que impõe a apreciação específica da pretensão reconvencional.

A sentença que extingue integralmente o feito sem analisar pedido reconvencional expressamente deduzido incorre em julgamento
citra petita
, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A omissão judicial quanto à Reconvenção viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e caracteriza negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

O retorno dos autos ao Juízo de origem mostra-se necessário para a
nálise
integral da Reconvenção e das questões processuais correlatas, inclusive eventual revelia da parte reconvinda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da ação principal sem resolução do mérito por abandono da causa não impede o prosseguimento da Reconvenção, em razão de sua autonomia processual.

A
não
apreciação de pedido reconvencional regularmente formulado configura julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional.

A sentença deve ser parcialmente anulada quando deixa de
examin
ar a Reconvenção, com retorno dos autos à
primeira instância
para regular processamento e julgamento do pedido reconvencional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 141, 343, § 2o, 485, III, 489, § 1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação no 0003008-54.2006.8.16.0001, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, 8a Câmara Cível, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais extinta sem resolução do mérito
em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

O apelante sustenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Argui que a existência de julgamento
citra petita
, porque a decisão recorrida deixou de examinar pedido expressamente deduzido nos autos. Acrescenta que houve violação aos artigos 141, 492 e 489, §1o, IV, do CPC, além do artigo 93, IX, da Constituição Federal,
uma vez qu
e prestação jurisdicional
não foi
completa e fundamentada.

R
elata que o apelado ajuizou
a presente demanda e que ele (apelante)
apresentou contestação acompanhada de
R
econvenção, na qual requereu indenização por danos materiais, danos morais e multa contratual, em razão de supostos vícios e atraso na entrega de obra. Aduz que a
R
econvenção foi regularmente recebida, com determinação de intimação da parte contrária para apresentação de resposta, providência que ocorreu inclusive por edital.

Argumenta que, apesar disso, o
Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, sem apreciar o pedido reconvencional formulado.

Consigna
que a sentença incorreu em omissão relevante ao desconsiderar a autonomia da
R
econvenção, em afronta ao art
igo
343, §2o, do CPC, segundo o qual a extinção da
lide
principal não impede o prosseguimento da
R
econvenção.

Pontu
a que o autor reconvindo foi devidamente intimado para responder à
R
econvenção, inclusive por edital, mas permaneceu inerte. Em razão disso, requer o reconhecimento da revelia, com aplicação da presunção de veracidade prevista no art
igo
344 do CPC. De
staca, ainda,
que os elementos constantes dos autos autorizam o julgamento imediato da
R
econvenção, nos termos do art
igo
1.013, §3o, III, do CPC.

Pugna pel
o provimento do
R
ecurso para declarar a nulidade parcial da sentença, a fim de assegurar o regular processamento da
R
econvenção, com retorno dos autos ao
J
uízo de origem.

Subsidiariamente, pleiteia o julgamento imediato da
R
econvenção, com acolhimento dos pedidos nela formulados, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Mantenho o deferimento do pedido de justiça gratuita deferido pelo Juízo
a quo
ao réu/apelante.

A Apelação foi interposta por Cícero Lopes Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora, sem qualquer apreciação da Reconvenção apresentada pelo réu.

Consta dos autos que, após a citação, o réu apresentou contestação acompanhada de Reconvenção, na qual formulou pedido próprio de condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e multa contratual, em de
corrência
de alegados vícios e atraso na entrega de obra.

A
R
econvenção foi regularmente recebida pelo
J
uízo de origem, com determinação de intimação da parte reconvinda para apresentação de resposta.

Entretanto,
n
a sentença
houve
extin
ção
integral
d
o feito por abandono da causa, sem qualquer manifestação a
respeito
da pretensão reconvencional deduzida pelo réu
/apelante
.

Tal circunstância configura vício processual que impõe a anulação parcial da sentença.

Isso porque a
R
econvenção possui natureza autônoma em relação à demanda principal, conforme previsão expressa do art
igo
343, § 2o, do CPC, segundo o qual a desistência da
A
ção ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não
impede
o prosseguimento do processo quanto à
R
econvenção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO.
PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL POR ABANDONO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA DO PLEITO RECONVENCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CASSADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0003008-54.2006 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI -
J .
05.12.2022).”
(TJ-PR - APL: 00030085420068160001 Curitiba 0003008-54.2006 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 05/12/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022). (Sem destaque no original).

Desse modo, ainda que extinta a
lide
principal por abandono, permanecia íntegro o dever jurisdicional de apreciação do pedido reconvencional formulado pelo apelante.

Além disso, a
inexist
ência de análise da
R
econvenção caracteriza julgamento
citra petita
, em afronta aos art
igos
141 e 492 do CPC, pois o órgão julgador deixou de apreciar pedido expressamente submetido à sua apreciação.

A omissão também viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art
igo
93, IX, da Constituição Federal, bem como o art
igo
489, § 1o, IV, do CPC.

Dessa form
a, a sentença não pode subsistir na parte em que extinguiu a
R
econvenção sem exame do respectivo mérito, pois houve inequívoca negativa de prestação jurisdicional.

Por outro lado, embora o apelante sustente a aplicação da teoria da causa madura,
conclui-se
que o retorno dos autos
à primeira instância
é a medida mais adequada, a fim de que seja proferida decisão específica sobre a
R
econvenção, com apreciação integral dos pedidos formulados e das questões processuais pertinentes, inclusive eventual revelia do reconvindo.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para declarar a nulidade parcial da sentença exclusivamente no ponto em que deixou de apreciar a
R
econvenção, determinando o retorno dos autos ao
J
uízo de
primeiro grau
para regular processamento e julgamento do pedido reconvencional, nos termos do art
igo
343, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026